Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712619-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR, JACQUELINE CORREA TAVARES TORRES AGRAVADO: RAIZEN S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 64039922, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Antecipadamente, advirto que o recurso em julgamento não está relacionado no rol do art. 937 no CPC como hipótese prevista para fins de sustentação oral, de modo que não será admitido pedido neste sentido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator